Tribunal: TJBA
Processo: 8092853-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8092853-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ELIAS DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COESOS. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. AFASTADAS. APELO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Elias de Oliveira Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que julgou procedente a denúncia, condenando o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No caso, narra a denúncia que: “O denunciado, conforme procedimento investigatório, à data de 04 de julho de 2023, por volta das 00h10min, foi flagrado, na localidade conhecida como Rua Fogo Morto, no bairro de Coutos, nesta capital, quando mantinha consigo quantidade de droga proscrita em nosso território, e cuja apresentação, variedade, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Ocorre que policiais militares realizavam, às intermediações da área e horário citados, diligências voltadas à prevenção de crimes. Saliente-se a alta taxa de criminalidade que assola ruas e bairros desta capital. Em determinado momento, a equipe visualizou um homem, que saia de um beco, e portava uma mochila. Este, ao perceber a presença da guarnição, assustou-se, o que motivou uma abordagem. Na identificação, tratava-se do Senhor Elias de Oliveira Silva, ora denunciado. Ao ser feita a busca pessoal, foi visto que Elias trazia consigo uma mochila, em cujo interior havia drogas, em quantidade e apresentação não desprezíveis para o comércio: 301 (trezentos e um) pinos com cocaína e 12 (doze) pedras de crack. Isto além de objetos particulares e a quantia em dinheiro, de R$ 68,00 (sessenta e oito reais). Ao ser interrogado pela Polícia Investigativa, o denunciado confirmou o fato narrado pelas testemunhas, e alegou que um indivíduo que vende drogas no local entrou em contato com ele, para que realizasse a entrega de uma mochila a um mototaxista na Rua Luciola, ladeira do Black Center. Embora tenha declarado não ter conhecimento de que se tratava de drogas, contraditoriamente, disse que esta era, ao menos, a terceira vez que os ‘meninos que vendiam droga’ lhe passavam tal função. Feita busca no Sistema PJE e IDEA, foi encontrado outro registro de ação penal, por crime de tráfico de drogas, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, autos n. 8000231-67.2022.8.05.0271 em desfavor de Elias. Assim, as circunstâncias particulares do fato em análise revelam postura inserida na dinâmica concernente a atividades criminosas praticadas nesta capital, particularmente a descrita no caput do artigo 33 da Lei de Drogas. MATERIALIDADE DO FATO. Laudo de Constatação 2023 00 LC 022338-01 revelam que, ao todo, apreenderam-se na diligência: a) 276,23g (duzentos e setenta e seis gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, distribuídos em 301 (trezentos e um) porções; b) 115,92g (cento e quinze gramas e noventa e dois centigramas) de crack, fracionados em 12(doze) pedras.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu deve ser mantida diante da alegação de ausência de provas suficientes e excludentes de culpabilidade; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ou, alternativamente, a redução da fração de diminuição em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais e auto de exibição e apreensão que atestam a apreensão de 276,23g de cocaína (fracionada em 301 pinos) e 115,92g de crack (em 12 pedras), confirmando a natureza ilícita dos entorpecentes. 4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos, detalhados e colhidos em juízo dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por provas materiais e pela confissão parcial do acusado na fase inquisitorial. 5. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e, ausente má-fé ou contradições relevantes, constituem meio idôneo para sustentar a condenação. 6. A tese de coação moral irresistível é rejeitada por ausência de prova concreta, sendo as alegações do réu genéricas, não confirmadas em juízo e desprovidas de respaldo fático mínimo. 7. A alegação de erro de tipo essencial é igualmente afastada diante do contexto probatório, da expressiva quantidade e do fracionamento das drogas, do local e horário da apreensão e da reiteração da conduta, o que demonstra ao menos dolo eventual. 8. O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve ser mantido, pois não há provas de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, sendo o réu tecnicamente primário e com bons antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório, quando coerentes e corroborados por provas materiais, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.” “A alegação de coação moral irresistível ou erro de tipo essencial exige comprovação concreta, não se sustentando com meras declarações genéricas desacompanhadas de respaldo fático.” “A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado demanda a demonstração de requisitos cumulativos, não podendo ser afastada com base em presunções abstratas.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 794.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8092853-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, ELIAS DE OLIVEIRA SILVA e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença impugnada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104